Tribunal: STF
Processo: RE 561254
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIFICAÇÃO DATILOSCÓPICA. EXAME NACIONAL DE CURSOS. EXIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
    I - O Ministério Público tem legitimidade para propor ação que vise ao respeito pelo Poder Público de direitos constitucionais assegurados aos cidadãos, sendo, outrossim, possível a propositura de ação civil pública que tenha tal objeto.
    II - A União possui legitimidade passiva para a ação. Isso porque, mesmo em face da criação do INEP, remanesce a sua competência constitucional originária, de entidade matriz que ainda detém o poder de supervisão sobre a autarquia. A Fundação, por sua vez, também tem legitimidade passiva para a ação, eis que, seja em seu nome ou em nome do Poder Público, é quem efetivamente aplica as provas e opõe a exigência da identificação datiloscópica daqueles que as prestam.
    III - A exigência de que aqueles que prestam concursos públicos (nestes incluído o Exame Nacional de Cursos - ENC ' Provão) realizem a sua identificação datiloscópica (digital), dita criminal, afronta expressa disposição constitucional, inserta no art. 5º, LVIII, prevendo que `o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei'. Outrossim, por não estar amparada em lei (Lei n. 10.504/00), tal exigência afronta também o princípio da legalidade, já que `ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei' (art. 5º, II, Constituição).
    IV - Ademais, acaso permitida a exigência de identificação datiloscópica daqueles que prestem concursos públicos, estar-se-ia chancelando a criação de bancos de dados privados, paraestatais, paralelos aos públicos, estar-se-ia permitindo ao Estado negar fé pública aos documentos regularmente emitidos por ele próprio e estar-se-ia pondo abaixo o sistema nacionalmente unificado e público de identificação civil.
    V - Considerando que o presente feito, posto que discuta garantia constitucional dos cidadãos, tem por ponto de partida a exigência de identificação datiloscópica no exame nacional de cursos, inserido na competência constitucional da União para avaliação e acompanhamento do desempenho escolar, cabível é a extensão da condenação (de abstenção) a todos os concursos de mesma natureza (avaliativa) que são ou venham a ser realizados pelas rés” (fls. 474-475).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP alega violação do art. 5°, LVIII, da mesma Carta, sustentando, em síntese, que
    “[...] a necessidade de utilização de coleta de impressões digitais não caracteriza qualquer constrangimento ilegal ao candidato, mas sim uma garantia da idoneidade do pleito, o que é de interesse público e, em especial, dos próprios candidatos” (fls. 496-498).
    A Fundação Carlos Chagas interpõe RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, no qual sustenta violação dos arts. 5°, XXXVI, LVIII, e 129, II e III, da mesma Carta. Alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público na presente feito e afirma não se tratar a matéria dos autos de direito difuso ou coletivo, fato que não autorizaria a sua discussão por meio de ação civil pública. Por outro lado, assevera que a identificação dos estudantes não tem finalidade de identificação criminal, tendo em vista que 
    “[...] o processo de identificação utilizado pela Recorrente destina-se exclusivamente para autenticar a folha de prova e não o candidato, confirmando a sua assinatura aposta neste documento, conferindo maior segurança para o certame e os próprios candidatos, ao mesmo tempo que inibe eventual fraude” (fl. 514).
    A seu turno, a União interpõe RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, no qual sustenta a violação dos arts. 5°, XXXVI, LVIII; 129, III; e 211, § 1°, da mesma Carta. Diz que:
    “[…] não se discute na lide questões acerca da execução ou criação de política educacional superior, mas sim a exigência de identificação datiloscópica aos estudantes para a realização do Exame Nacional de Cursos, exigência essa estabelecida exclusivamente pela Fundação Carlos Chagas, contratada para aplicar as provas que compõem o exame pelo INEP, autarquia federal, que não se confunde com a pessoa da União” (fls. 538-539).
    Afirma, ademais, a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a inadequação da via eleita para discussão da questão em exame. Quanto ao mérito, defende que:
    “[...] a identificação questionada concretiza princípios constitucionais, como o da segurança jurídica, da moralidade e da eficiência, sendo perfeitamente razoável a exigência de identificação digital no sentido de garantir a idoneidade e a transparência da realização das provas” (fl. 545).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso da Fundação Carlos Chagas; pelo parcial provimento do recurso da União e pelo provimento do recurso do INEP (fls. 600-607).
    No mérito, as pretensões recursais do INEP, da Fundação Carlos Chagas e da União merecem acolhida.
    Inicialmente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva ad causam da União, tem-se que o Tribunal a quo a refutou com base: (i) na competência estabelecida no art. 211, § 1°, da Constituição e (ii) no art. 9° da Lei 9.394/1996. Observa-se que o Tribunal de origem valeu-se de fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a referida questão. Dessa forma, ante o trânsito em julgado do recurso especial interposto, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
    No que tange à ilegitimidade ativa do Ministério Público, é interessante recordar que a Constituição Federal no art. 129, III, prescreve que são funções institucionais do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. No presente feito discute-se direitos e interesses difusos, bem como a pretensa defesa de uma das garantias constitucionais.
    Destaca-se que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, seja para a defesa dos direitos difusos (como se dá na espécie), coletivos ou individuais homogêneos. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 163.231/SP, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, mesmo no caso de interesses homogêneos de origem comum, por serem subespécies de interesses coletivos” (AI 559.141-AgR/PE, Rel. Min. Marco Aurélio).
     Por oportuno, transcrevo a ementa do leading case citado no precedente acima referido:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO. 1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 2. Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 3. Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. 4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 4.1. Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, ‘stricto sensu’, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 5. As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ‘ad causam’, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação” (RE 163.231/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    Ressalta-se que, nos termos do art. 129, II, da Constituição, é a ação civil pública a forma ideal para o parquet demandar com intuito de proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, como no caso em análise.
    Por outro lado, entendo que a garantia constitucional prevista no art. 5°, LVIII, deve ser observada nos casos em que a identificação datiloscópica é utilizada para fins de persecução penal. É que este tipo de identificação tem como objetivo a coleta de digitais para a realização de provas de certames, para evitar-se a perpetuação de fraudes, garantindo, desse modo, a isonomia entre os candidatos.
    A situação discutida no caso em análise, qual seja, a possibilidade de submeter-se candidatos de concursos públicos à identificação datiloscópica, não tem nenhuma semelhança com atos de investigação criminal, nos quais, o Supremo Tribunal Federal confere observância ao art. 5°, LVIII, da Constituição Federal.
    No ponto, deve ser destacada a diferenciação entre a identificação datiloscópica e a identificação criminal. Transcrevo trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República que distingue os referidos termos:
    “[...] a identificação datilocoscópica dos canditatos em concursos públicos difere da identificação criminal. Esta, consiste ma coleta das digitais e dos dados básicos a respeito do indiciado além da tomada fotográfica (Lei n° 12.037, de 1°.10.09, art. 5°). Aquela, por outro lado, tem finalidade totalmente distinta, reduzida à coleta de digitais para a realização das provas do certame, como o intuito de se evitar e inibir fraudes, e garantir o direito fundamental à igualdade, corolário da cláusula constitucional do concurso público” (fls. 605-606- grifos no original).
    Desse modo, a identificação datiloscópica não viola o art. 5°, LVIII, da Constituição, quando prevista no edital do certame, respeitando-se, assim, o princípio da vinculação ao edital do concurso público.
    Ademais, não há que falar que o caso em análise importa em restrição ao acesso a cargo público, em razão de tratar-se tão somente de uma forma de procedimento de identificação de candidatos. Assim, não há violação, portanto, da jurisprudência desta Corte no sentido de que somente a lei em sentido formal pode impor restrições para o preenchimento de cargo, emprego ou funções públicas (AI 662.320-AgR, de relatoria do Ministro Eros Grau).
    No mesmo sentido da presente decisão menciono o RE 603.585/DF e o RE 1.073.544/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Isso posto, dou parcial provimento aos recursos interpostos pela União e pela Fundação Carlos Chagas e dou provimento ao recurso do INEP para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator